Tribunal: STF
Processo: ARE 1558259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 977, p. 2):



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio simples em conexão com os delitos de ocultação de cadáver e maus tratos contra animal que resultaram em sua morte (artigos 121, “caput”, e 211, ambos do Código Penal, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998). Absolvição. Pleito ministerial por novo Júri. Pleito defensivo pela alteração da fundamentação absolutória para reconhecimento de inexistência do fato. Recurso do Ministério Público. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, acolhida a pretensão recursal. Decisão do Conselho de Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório amealhado nos autos. Recurso da defesa prejudicado. REJEITADA A PRELIMINAR DO RECURSO DA ACUSAÇÃO e, no mérito, PROVIDO EM PARTE o apelo a fim de anular a decisão do Conselho de Sentença, determinando-se seja o réu submetido a novo Júri, NEGANDO o pedido de restabelecimento da prisão preventiva do acusado. PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, a reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o ora recorrente. 



    Nessa sentido, destaca que “Manifestamente contrária à prova produzida será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu no caso aqui tratado. Dessa forma, estando o veredicto lastreado em prova concreta (laudo do assistente técnico), e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há como censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido” (eDOC 986, p. 22). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 995).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 977, p. 5-14):



    “De acordo com a denúncia de fls. 559/562, no dia 03 de julho de 2020, por volta das 22h30min, na rua Raimunda Maria de Jesus Soares, nº 1500, estrada do Dorvilho, bairro do Rio Turvo, na cidade de Tapiraí, comarca de Piedade, neste Estado de São Paulo, Rodrigo Vieira de Medeiros, Paulo Henrique de Araújo Carvalho e Ruan Roma, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos, mataram Afonso Domingo Silva, vulgo “Ceará”. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, praticaram maus tratos contra animal doméstico, dos quais resultou a sua morte.



    Por fim, no mesmo dia, após as 23h43min, na estrada que liga Pilar do Sul a Tapiraí, ocultaram o cadáver do ofendido Afonso Domingo Silva, vulgo “Ceará”. 



    De acordo com a inicial acusatória, Paulo Henrique nutria desavença antiga com a vítima, bem como amizade próxima com policiais militares, tendo declarado a terceiros, depois de saber que Afonso estava mexendo em sua plantação, que pediria aos milicianos darem-no “um corretivo”. No dia dos fatos, os três (Paulo Henrique, Rodrigo e Ruan) encontraram-se em um autoposto da cidade e, depois de ingerir bebida alcoólica, Paulo ingressou na viatura policial, na qual também estavam Ruan e Rodrigo, tendo todos se dirigido para a residência do ofendido, situada na zona rural. No local, surpreenderam Afonso na companhia apenas de seu cão de guarda, da raça “pitbull”, ocasião em que desferiram seis disparos de arma de fogo contra a vítima e o animal, sendo três de projétil .40 (arma da Polícia Militar) e três de calibre .38 (arma de Paulo Henrique), alvejando ambos, que morreram.



    Consumados os crimes, Paulo Henrique, Rodrigo e Ruan colocaram os corpos de Afonso e do animal no compartimento de transporte de presos da viatura e rumaram para a cidade, onde deixaram Paulo Henrique e o aparelho de localização da viatura (“TPD”) no “barracão de legumes” de Paulo, e seguiram sentido estrada de Pilar do Sul, onde ocultaram os corpos de Afonso e do cachorro. 



    Ocorre que, no caminho de volta, a viatura ocupada pelos policiais se envolveu em um acidente de trânsito, resultante do atropelamento de um animal, e vestígios das vestes de Afonso foram espalhados pelo local. As roupas foram devidamente reconhecidas pelos familiares da vítima, bem como a guia de contenção do animal, que estava dentro do carro.



    O processo foi desmembrado em relação a cada um dos réus. Paulo Henrique segue processado por estes fatos nos autos de nº 0001287-61.2022.8.26.0443, enquanto Ruan foi absolvido nos autos de nº 0000094-11.2022.8.26.0443, por negativa de autoria, restando nestes autos a persecução penal relativa a Rodrigo. 



    Submetido Rodrigo a julgamento pelo Tribunal do Júri, após encerrados os debates, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, quanto ao crime de homicídio simples, negou a materialidade, respondendo majoritariamente não ao primeiro quesito, absolvendo o acusado, restando prejudicados os demais quesitos. Prejudicada a votação da segunda série, relativa à ocultação de cadáver. E, quanto ao crime de maus tratos de animal, negou a sua materialidade, respondendo majoritariamente não ao primeiro quesito, novamente absolvendo o réu.



    Ocorre que, embora os corpos de Afonso Domingo Silva e seu cão não tenham sido encontrados, foram localizados projéteis e cápsulas de arma de fogo deflagrados em sua residência. Vestígios das roupas de Afonso e objetos pertencentes tanto ao ofendido quanto ao cachorro foram encontrados, com marcas de sangue, nas proximidades da viatura em que os réus se locomoviam. Também, a coleira do cachorro desaparecido junto com a vítima foi encontrada por policiais na viatura acidentada e as manchas de sangue existentes no porta-presos da viatura têm perfil genético idêntico ao obtido nas roupas e objetos pessoais do falecido.



    A materialidade do delito de homicídio simples restou bem demonstrada nos autos, não só pela prova oral colhida, mas também (e principalmente) pelas provas documental e pericial produzidas, das quais destacam-se os relatórios de investigações de fls. 23/40 e 419/432 e os laudos periciais de fls. 271/275, 290/299, 446/449, 450/456, 476/489 e 494/499.



    As testemunhas Andreza Alves Todesco, Rosenilde Alves, Axel Alves Todesco, Silvestre Alves e Arthur Alves Todesco, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram terem verificado, na madrugada do dia 04 de julho de 2020, o sumiço da vítima da residência, bem como de seu cachorro de estimação, estando o local todo revirado e com marcas de sangue. A polícia, acionada, demorou mais de uma hora para comparecer, tendo policiais apenas ordenado que registrassem a ocorrência. Todavia, inconformados, os familiares começaram a efetuar buscas por conta própria, tendo localizado vestes da vítima com manchas de sangue próximas ao local onde uma viatura policial teria sofrido um acidente, sendo que, somente após esses fatos, tiveram sucesso no início das investigações pela polícia.



    Andreza acrescentou ter encontrado com os policiais Ruan e Rodrigo na noite do desaparecimento de Afonso. Eles estavam muito sujos e nervosos, justificando-se afirmando terem se envolvido em um acidente de carro. Viu um dos policiais com a coleira do cachorro da vítima na mão, mas este objeto desapareceu, depois. Foi até a viatura capotada e viu manchas de sangue no compartimento onde são transportados os presos. Na noite que antecedeu o desaparecimento o ofendido, viu Rodrigo, Ruan e Paulo Henrique bebendo em um posto de gasolina da cidade.



    Axel revelou ter encontrado a casa que dividia com o ofendido toda revirada, com marcas de sangue e diversos projéteis de arma de fogo .40. Os policiais demoraram muito para aparecer. Apresentou a eles as munições localizadas, eles se apoderaram dos objetos e saíram do local. Posteriormente, voltaram com munições diversas das apresentadas, dizendo que aquilo era de arma .38. Inconformados, ele e o tio continuaram a vasculhar o local, tendo localizado projéteis de calibre .40 enterrados no solo, as quais foram entregues, através de sua irmã Andreza, na Delegacia. Diante dos fatos, ele e os familiares começaram as buscas por conta própria, tendo localizado roupas da vítima e pertences do cachorro, com manchas de sangue, próximo ao local onde uma viatura da polícia tinha se acidentado. Frisou ser a coleira do cachorro vermelha e ter sido a porta da viatura amarrada com ela.



    A testemunha Silvestre confirmou os fatos narrados por Axel, acrescentando terem os policiais tratado o caso com desdém. 



    Arthur ajudou nas buscas e afirmou ter localizado roupas de Afonso e cobertor do cachorro em local próximo onde a viatura policial capotou. Saiu com Afonso na noite anterior e, inclusive, a roupa localizada era a mesma que ele vestia na noite em que desapareceu.



    A policial militar Djenipher D. Castro B. de Alvarenga disse ter sido responsável pela preservação da área do acidente relatado com a viatura. Afirmou ter localizado, nas buscas, uma coleira de cachorro, da cor vermelha, tendo sido informada pelo colega que a acompanhava ter sido o objeto encontrado dentro do carro. A referida guia foi, juntamente com a viatura, para o pátio da Delegacia, mas, depois, sumiu.



    O policial militar Agnaldo Antônio Cruz afirmou ter registrado o desaparecimento e recebido projéteis de 380 entregues pelos policiais (e réus) Rodrigo e Ruan. Posteriormente, acompanhou a perícia e a varredura do local do acidente envolvendo a viatura. Viu uma guia de cachorro vermelha na Delegacia e recolheu-a, achando ser do canil, mas, depois, o objeto desapareceu, não sabendo explicar seu paradeiro. 



    O funcionário de posto de combustíveis Carlos Alexandre da Silva afirmou que na noite de 03 de julho Paulo estava na companhia dos policiais Rodrigo e Ruan no estabelecimento, tendo os três saído juntos, na viatura.



    É inconteste ter Paulo saído do posto de combustíveis com os policiais militares Rodrigo e Ruan. Ainda, o GPS da viatura foi deixado no barracão de Paulo. 



    Os réus negaram os crimes a eles imputados.



    De acordo com a conclusão do laudo pericial de fls. 176/198, foram localizadas roupas da vítima às margens da estrada onde Rodrigo capotou com a viatura de polícia, vestes estas com manchas de sangue humano: “Foram periciadas seis peças encontradas uma área verde de plantação de eucalipto localizada à margem esquerda da Estrada Vicinal José Waldemar Mazer, sentido Tapiraí. Despertou interesse pericial as imediações dos pontos de GPS 23º53.816'S e 47º38.183'W, e 23º53.803'S e 47º38.177'W. Os vestuários foram apontados como pertencentes a Afonso Domingo Silva, desaparecido na cidade de Tapiraí na madrugada do dia 06 de julho de 2020. Tratava-se de uma roupa íntima masculina, uma camisa 'Lacoste', duas blusas com capuz, uma calça e um cobertor. Exceto a roupa íntima, as demais peças apresentavam manchas de substância hematoide, as quais foram coletadas e enviadas ao Núcleo de Biologia e Bioquímica para comparação com materiais de referência indireta do desaparecido (coletados no mesmo dia dos exames, na residência da vítima). O teste Fecacult OneStep, usado para confirmar a presença de sangue humano, foi aplicado em uma mancha da calça encontrada, cujo resultado foi positivo. As roupas e o cobertor periciados acompanham este laudo no interior de embalagens próprias desta Superintendência lacradas sob os números SPTC 1333450 e SPTC 1333447.”.



    Ainda, os experts signatários dos laudos de fls. 199/216 e 217/234 confirmam a localização de substância hematoide no compartimento de presos da viatura.



    As conclusões foram: “Foi periciado um trecho da Estrada Vicinal José Waldemar Mazer, entre as cidades de Pilar de Sul e Tapiraí, na altura do quilômetro 11+950m, sentido Tapiraí. O trecho em questão apresentava sinalização horizontal em estado de conservação ruim. Ali, ao longo de 43m (quarenta e três metros) acompanhando a pista, foram observados os seguintes vestígios: duas marcas lineares direcionadas à área lindeira direita da pista em questão, vegetação da área lindeira tombada, amassada e com alguns troncos com fraturas de aspecto recente, uma para-lamas automotivo e fragmentos de vidros. Já na sede da Delegacia de Polícia do Município de Tapiraí, foi vistoriado um automóvel de marca Fiat, modelo Weekend Adventure, ano 2017, de cor branca, com placas identificadoras FTP 2368, de São Paulo SP. O veículo estava caracterizado como uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo e identificada com I-40221. Os danos estão listados no item 4.2 deste trabalho pericial, entretanto vale destacar a existência de danos generalizados ao longo da porção direita do veículo, principalmente no teto, cuja orientação era de cima para baixo e da direita para a esquerda. No interior e na parte externa da tampa do compartimento do bagageiro havia manchas de substância hematoide, as quais foram coletadas e enviadas ao Núcleo de Biologia e Bioquímica desta Superintendência (lacre SPTC 1246433) para levantamento do perfil genético e comparação com outros vestígios coletados nas proximidades e descritos nos laudos de número 214.715/2020 e 226.263/2020, também redigidos por este relator. A falta da preservação do local do acidente e a retirada do veículo da posição final de imobilização prejudicaram a realização dos exames, não sendo possível inferir sobre a dinâmica.”



    As manchas de sangue existentes na viatura podem ser claramente vistas nas fotografias de fls. 221/234. 



    Às fls. 446/449 e 450/456, restou comprovado que o sangue coletado nas vestes e no compartimento de transporte de presos da viatura conduzida por Rodrigo é coincidente com o material genético obtido nas roupas e objetos pessoais da vítima.



    Concluiu-se: “Das análises de DNA do swab coletado de vestígios revelados com o exame de luminol em compartimento de transporte de presos, foi obtido um perfil genético característico de indivíduo do SEXO MASCULINO. Tal perfil revelou-se perfeitamente COINCIDENTE com o PERFIL MASCULINO 1 constante no Relatório de Análise de n.º 265.202/2020 deste Núcleo de Biologia e Bioquímica, obtido de vestígios hematoides coletados do interior da VTR I-40221 e de amostras de tecido de vestimentas e de um cobertor encontrados em locais de crime, bem como de objetos apontados como sendo de uso exclusivo da vítima, relacionados aos Laudos Periciais 214.635/2020, 241.715/2020 e 226.263/2020 do Núcleo de Perícias Criminalísticas Sorocaba.”.



    (...)



    Ainda, dos projéteis e cápsulas apreendidos, quatro eram compatíveis com arma do calibre .38 e três deles, localizados pelos familiares do ofendido, apesar das avarias, tinham características muito semelhantes àqueles compatíveis com arma de fogo calibre .40, exatamente o calibre da arma usada por Rodrigo (laudo de fls. 271/273). 



    Em confronto balístico, constatou-se que os cartuchos vazios encontrados na casa da vítima tiveram origem na arma registrada em nome do corréu foragido Paulo (fls. 290/299 e fls. 258/263).



    Há comprovação, por fim, de terem os três acusados saído juntos do posto de gasolina, embarcando na viatura policial, tendo o veículo se dirigido em direção à casa da vítima minutos depois (fls. 23/41 e 419/432).



    (...)



    Ocorre que, no caso concreto, resta patente a contrariedade da decisão do Conselho de Sentença em relação ao arcabouço probatório amealhado, de modo que o recurso ministerial deve ser provido, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Júri popular.” (grofei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Em casos semelhantes, confira-se a jurisprudência do STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1547823 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-06-2025)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    *. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulou decisão do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento. O acórdão entendeu que a tese de homicídio privilegiado não se sustenta diante do conjunto probatório, pois o réu, após discussão banal durante jogo de sinuca, deixou o local, retornou armado e efetuou diversos disparos, o que resultou na morte de uma das vítimas e em tentativa contra outra. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    *. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. 



    *. A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. 



    *. O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. 



    *. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO 



    *. Seguimento negado.” (ARE 1366547, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-07-2025 - grifei)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1444827 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente